Tribunal: STF
Processo: MS 32316
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ALEGADA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS PELO CONSELHO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO . IMPROCEDÊNCIA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.